Tribunal: STF
Processo: RE 115788
Classe: RE
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-19
Data de publicação: 1988-04-19

Ementa:
- AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. MATÉRIA PROCESSUAL E NÃO DE MÉRITO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS. INOCORRENCIA DAS HIPÓTESES
PREVISTAS NOS INCISOS I A XI DO ART. 325 DO RISTF.
- AINDA QUE SUPERADOS TAIS OBICES, NÃO HAVERIA COMO CONHECER DA
IRRESIGNAÇÃO, INDEMONSTRADA A DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL, E
PATENTEANDO-SE A RAZOABILIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENCONTRA
PRECEDENTE EM JULGADO DESTA CORTE.
RE NÃO CONHECIDO.